Tribunal: TJMMG
Processo: 0001314-96.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001314-96.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002673-15.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE IPM - ARTIGO 498, “B”, DO CPPM - LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, DO CPM) - AÇÃO PAUTADA DENTRO DA LEGALIDADE - MEIO EMPREGADO DE FORMA MODERADA PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO - RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, PREVISTA NO ART. 42, INCISO II, DO CPM (LEGÍTIMA DEFESA), PELO JUIZ TITULAR DA 1ª AJME - ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL - SITUAÇÃO QUE EXCLUI A ILICITUDE DA CONDUTA NARRADA NOS AUTOS - ARQUIVAMENTO DO IPM MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO. - Diante do pedido de arquivamento do Promotor de Justiça atuante na 1ª AJME, o Juiz de Direito Titular daquela auditoria, reconhecendo a excludente de ilicitude e não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora foi analisado, sobretudo diante da configuração de situação que exclui a ilicitude da conduta narrada nos autos, com fulcro no art. 42, inciso II, c/c o art. 44, ambos do CPM, determinou o arquivamento do IPM e o fez com absoluto grau de certeza jurídica, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. - A atuação do e. Promotor de Justiça foi correta, ao opinar de forma fundamentada pelo arquivamento do IPM, reconhecendo a forma moderada e legal de atuação do militar hostilizado, levando o Juiz Titular da 1ª AJME a acolher o seu parecer, determinando, com a serenidade que lhe é peculiar e o costumeiro acerto de suas decisões, o arquivamento dos autos de IPM. - Arquivamento mantido. - Correição Parcial por Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente correição parcial proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 110.455/2018-2º BPM. Não participou do julgamento o e. Juiz Jadir Silva, Corregedor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Juiz Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Sd PM Dúlio Alves de Andrade Júnior, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos de Inquérito Policial Militar de Portaria n. 110.455/2018-2º BPE, transcrita conforme se segue: CONSIDERANDO QUE: I - No dia 12 de junho de 2018, por volta de 14h00min, a guarnição do 2º BPE - GER 345, recebeu informações acerca de tráfico de drogas no beco do Sossego, Parque São João, em contagem, MG, onde um indivíduo estaria realizando a segurança do local, portando uma arma de fogo para que outros indivíduos traficassem drogas; ao iniciarem o deslocamento pela rua Guaraciaba, um indivíduo em atitude suspeita, ao ser abordado pelos policiais, sacou uma arma de fogo no intuito de reagir à atuação policial; II - Ato contínuo, o n. 161.586-3, Sd PM Dúlio Alves de Andrade Júnior, na tentativa de resguardar a própria integridade física e a dos demais militares da iminente agressão fatal, realizou um disparo de arma de fogo na direção do autor, que empreendeu fuga saltando por um barranco e adentrando em outro beco. Após buscas pelo local, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, com cinco cartuchos intactos e o indivíduo, com um ferimento na perna direita, homiziado em uma construção, sendo imediatamente socorrido pelos militares até o Hospital Municipal de Contagem. III - Há a necessidade de esclarecer os fatos, tendo em vista que os atos praticados pelos policiais militares, amoldam-se, em tese, ao tipo penal insculpido no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, sem prejuízo de outras infrações penais que surgirem no decorrer das apurações. RESOLVE: a) Determinar que seja, com a possível urgência, nos termos da alínea “a”, do artigo 10 do CPPM, instaurado a respeito o devido Inquérito Policial Militar, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições que me competem. [...] Em 14 de agosto de 2018, o escrivão autuou, no quartel do 2º BPE, na cidade de Contagem, MG, a portaria de instauração do IPM e demais documentos que a acompanhavam. Em 18 de setembro de 2018, o encarregado do IPM concluiu o procedimento, entendendo que havia indícios de crime militar praticado pelo investigado, mas amparado pelo instituto da legítima defesa. O Comandante do 2º BPE homologou a solução apresentada pelo encarregado, deixando de indiciar o militar investigado, considerando a incidência da excludente de ilicitude elencada no art. 42, inciso II, c/c o art. 44, ambos do CPM. Declarou, exclusivamente para os efeitos do art. 209, caput, e § 4º do art. 203 da Lei Estadual n. 5.301/69, que as condutas praticadas pelo investigado constituem ação policial legítima.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Determinou a remessa dos autos à 1ª AJME, em cumprimento ao disposto no caput do art. 23, do CPPM. Na 1ª AJME o Juiz de Direito Titular abriu vista dos autos ao Ministério Público para sua manifestação. Às fls. 75/75v, o e. Promotor de Justiça Genivaldo Rodrigues Rosa reconheceu que a atuação do Sd PM Dúlio Alves de Andrade Júnior se pautou dentro da legalidade e está amparada por excludente de antijuridicidade, inexistindo crime a lhe ser imputado. As circunstâncias particulares à espécie evidenciam que o permissivo insculpido no art. 42, inciso II, c/c o art. 44 do CPM, legitima a atitude empreendida pelo policial militar apontado como causador do evento que ensejou a presente apuração. Assim, pugnou pelo arquivamento do IPM, por inexistência de crime militar, haja vista a ausência de ilicitude, dada a legítima defesa própria. À fl. 77, o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso em tela, sobretudo diante da clara configuração de situação que exclui a ilicitude da conduta narrada nos autos, com base no art. 42, inciso II, c/c o art. 44, ambos do CPM, acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos e a liberação das armas da Corporação por ventura apreendidas. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Juiz Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 209, caput, do CPM. Além do mais, é de se registrar que, na Justiça Militar, não existe a absolvição sumária. Diferentemente do CPP comum, que, em seu artigo 397, trata das hipóteses em que o juiz deve absolver sumariamente o acusado, no CPPM não há qualquer menção ao instituto da absolvição sumária. Além disso, o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o que estabelece o artigo 30 do CPPM, que trata do princípio da obrigatoriedade da ação penal. O IRMP, antes de pugnar pelo arquivamento, deveria ter determinado a reavaliação das condições de saúde do ofendido. Assim, o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido para o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer o Juiz Corregedor que se conheça da presente representação e seja ela acolhida, para que seja reformada a decisão de arquivamento irregular promovida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer da IRMP oficiante na primeira instância que subscreveu o parecer de arquivamento e, ainda se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 89/93, o e. Procurador de Justiça ofertou o seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem ou consentem abuso ou ato tumultuário, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Consta nos autos que, no dia 12/07/2018, por volta das 14h00min, na rua Guaraciaba, bairro Parque São João, na cidade de Contagem, MG, a Guarnição Policial GER 345, comandada pelo 3º Sgt PM Marcelo Viana Claudino e composta pelos militares Cb PM Ricardo Fernandes Anselmo (motorista) e Sd PM Dúlio Alves de Andrade Júnior e Sd PM Rômulo Pedro da Rocha Silva (patrulheiros) recebeu informações acerca de uma ocorrência de tráfico de drogas no beco do Sossego, no aglomerado Parque São João, em Contagem. De acordo com as informações recebidas, um indivíduo trajando bermuda de cor preta com estampa de fuzil e camisa cinza portava uma arma de fogo e realizava a segurança do beco para que outros infratores realizassem a venda de drogas no local. De posse destas informações, as Guarnições GER 345 e GER Comando realizaram uma operação conjunta no local. Ao incursionarem pelo aglomerado, os militares da guarnição comandada pelo 3º Sgt PM Marcelo iniciaram o deslocamento pela rua Guaraciaba e, na primeira curva do beco, depararam com um indivíduo em atitude suspeita e com as características mencionadas no informe. Ao ser realizada a abordagem deste indivíduo, ele sacou uma arma de fogo no intuito de reagir à abordagem policial, momento em que o Sd PM Dúlio Alves de Andrade Júnior, primeiro homem na linha avançada da patrulha, efetuou um único disparo de arma de fogo na direção do iminente agressor. Após a realização deste disparo, o suspeito empreendeu fuga, saltou por um barranco e adentrou em outro beco. Os militares cercaram o local e iniciaram as buscas. O 3º Sgt PM Marcelo localizou, em um entulho, uma pistola CZ, calibre 9 mm, municiada com cinco cartuchos intactos, e o Sd Coutinho, patrulheiro da Guarnição GER Comando, localizou o infrator homiziado em uma construção, ferido na perna direita, sendo ele imediatamente socorrido e encaminhado pelos militares ao Hospital Municipal de Contagem. Foram encontradas no local diversas buchas de maconha. Em razão deste fato, o 3º Sgt PM Denilson dos Santos Vitebro, comandante da Guarnição GER Comando, proferiu voz de prisão em flagrante ao Sd PM Dúlio Alves Andrade Júnior, pela conduta, em tese, tipificada no art. 209 do CPM, sendo lavrado o APF de PortariaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 n.110.268/2018, sob os fundamentos do art. 247, § 2º, do CPPM, c/c o art. 42, inciso II, do CPM, flagrante este que não foi ratificado pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar. O encarregado do IPM, por duas vezes e em endereços distintos, tentou ouvir o menor ofendido, sem obtenção de êxito. Ao analisar a presente representação de correição parcial proposta pelo e. Juiz Corregedor, verifico, sem qualquer dúvida, que a conduta do Sd PM Dúlio Alves Andrade Júnior se pautou dentro da legalidade, ao realizar uma incursão dentro de um aglomerado, repleto de becos e armadilhas para os policiais. Em dado momento, estando como primeiro homem na linha avançada de abordagem, deparou-se com um indivíduo armado, que se virou contra os policiais com a clara intenção de atirar para repelir a abordagem que se realizaria. As circunstâncias particulares que envolvem este caso exigiam uma pronta e imediata resposta do Sd Dúlio, que estava na linha de tiro do então menor infrator. Neste momento, desferiu um único tiro na direção do suspeito, que empreendeu fuga, sendo logo depois capturado pelos militares e, estando com um ferimento na perna direita, socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem. A atuação dos policiais militares foi no estrito cumprimento da lei, pois tiveram a oportunidade de abater o traficante nos escombros de uma construção onde o encontraram ferido. Ainda assim, tiveram o profissionalismo e a humanidade de socorrê-lo e o encaminhá-lo para atendimento médico. Conduta digna de elogios e recompensas. Um policial militar que exerce a sua nobre função dentro dos estritos limites da lei e com moderação jamais poderá ficar desmoralizado diante de marginais, ter sua vida ceifada com tiros ou facadas ou ficar gravemente ferido, atuando em defesa da sociedade. Deve sempre receber o apoio e a solidariedade da sociedade, a qual defende. Neste contexto, reconheço que o meio empregado pelo Sd PM Dúlio Alves Andrade Júnior de disparar um único tiro para repelir a injusta agressão perpetrada pelo menor Alan Francis Sacramento Lopes, atingindo-o em sua perna direita, foi moderado e suficiente para interromper a agressão injusta e iminente. A atuação deste valoroso miliciano está amparada no art. 42, inciso II, c/c o art. 44, ambos do CPM, caracterizada como legítima defesa. O parecer do ilustre representante do Ministério Público, que é o titular da ação penal, foi conclusivo de que a conduta do Sd PM Dúlio foi acertada e necessária e somente através de sua atitude é que foi efetivamente repelida a injusta agressão que estava prestes a ocorrer contra os policiais militares em serviço. Diante do pedido de arquivamento do Promotor de Justiça atuante na 1ª AJME, o Juiz de Direito Titular daquela auditoria, reconhecendo a excludente de ilicitude, não vislumbrando a existência de qualquer crime militar no caso que ora analisamos, sobretudo diante da configuração de situação que exclui a ilicitude da conduta narrada nos autos, determinou o arquivamento do IPM e o fez com absoluto grau de certeza jurídica, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dessa forma, reputo como correta a atuação do e. Promotor Genivaldo Rodrigues Rosa, que opinou de forma fundamentada pelo arquivamento do IPM, reconhecendo a forma moderada e legal de atuação do Sd Dúlio, levando o Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos, Juiz Titular da 1ª AJME, a acolher o seu parecer, determinando, com a serenidade que lhe é peculiar e o costumeiro acerto de suas decisões, o arquivamento dos autos de IPM. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente correição parcial proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 110.455/2018-2º BPE. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato